Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. COBRANÇA DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL. MERA APLICAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL DOS ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
A atualização dos saldos individuais das contas vinculadas ao PASEP deve observar os critérios legais e os índices oficiais fixados pelo Tesouro Nacional, não sendo cabível a aplicação de expurgos inflacionários.